Tribunal: CARF
Processo: 11065.724052/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724052/2014-41
ACÓRDÃO
2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICO LOMBARDI FERRUGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes da conta de participação prestavam serviços ao sócio
ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses contratos
devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem à
verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Erico Lombardi Ferrugem contra o
Acórdão no 12-83.505 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro, que julgou improcedente sua impugnação ao Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Física, mantendo crédito tributário no valor de R$ 166.369,34.
O contribuinte foi autuado em 29/10/2014 relativamente aos anos-calendário de
2009 a 2012. A autuação fundamentou-se na classificação indevida de rendimentos na declaração
de ajuste anual. A fiscalização apurou que o recorrente recebeu valores da pessoa jurídica
AMEHGRA Saúde Sociedade Simples Ltda (CNPJ 08.171.986/0001-74), os quais declarou como
rendimentos isentos e não tributáveis sob a rubrica lucros e dividendos, quando deveriam ter sido
classificados como rendimentos tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício.
O crédito tributário constituído totalizou R$ 166.369,34, sendo R$ 82.974,21 de
imposto, R$ 62.230,66 de multa de ofício de 75%, e R$ 21.164,47 de juros de mora calculados até
outubro de 2014.
A fiscalização constatou que a AMEHGRA constituiu formalmente uma Sociedade
em Conta de Participação (SCP) na qual figurava como sócia ostensiva, sendo os médicos e demais
profissionais da saúde, incluindo o ora recorrente, os sócios participantes. O procedimento fiscal
identificou que os valores pagos aos profissionais eram calculados mensalmente de forma
proporcional aos atendimentos, consultas e procedimentos individualmente realizados por cada
um, mediante retenção de percentuais sobre a receita bruta gerada e repasse do valor líquido
denominado lucros distribuídos.
A autuação descreveu que da receita gerada pelos atendimentos individuais de
cada profissional eram retidos entre 16,76% e 17,01% a título de “impostos”, 5% a título de “taxa
administrativa”, sendo repassado o valor líquido. Os pagamentos eram mensais e independentes
da apuração de lucros societários efetivos, havendo correspondência direta entre os serviços
prestados e os valores recebidos. Profissionais que não realizavam atendimentos em determinado
período não recebiam valores, ainda que mantivessem formalmente a condição de sócios.
A fiscalização fundamentou a descaracterização da estrutura societária nos
seguintes elementos. O investimento de cada profissional limitava-se a R$ 350,00, valor
caracterizado como taxa de adesão e não aporte de capital. A entrada de novos membros ocorria
mediante preenchimento de ficha cadastral, assemelhando-se a cadastramento de profissionais
autônomos. As condições para ingresso e permanência vinculavam-se a atributos pessoais e
profissionais, conforme cláusula 24a do instrumento contratual, exigindo ser médico inscrito no
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
3
CREMERS, observar preceitos de ética médica, exercer atividade como membro do corpo clínico
de determinado hospital, e não ser vetado por qualquer dos membros.
A autuação apontou que a distribuição de valores não guardava correlação com a
participação no capital social, mas apenas com os serviços individualmente prestados, em violação
ao art. 1.008 do Código Civil, que considera nula a estipulação contratual que exclua qualquer
sócio de participar dos lucros e perdas. Ademais, os sócios participantes prestavam diretamente
os serviços de saúde aos pacientes, em desacordo com o parágrafo único do art. 993 do Código
Civil, que veda aos sócios participantes tomarem parte nas relações do sócio ostensivo com
terceiros.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 23/12/2014, sustentando a
validade da estrutura societária constituída, a licitude da distribuição de lucros conforme o art.
1.007 do Código Civil, que permite contribuição em serviços, e a inaplicabilidade da teoria da
interpretação econômica ao direito tributário brasileiro. Argumentou não haver omissão de
rendimentos, mas apenas dicotomia quanto à classificação dos valores recebidos, defendendo a
legitimidade do planejamento tributário adotado e contestando a aplicação da multa de ofício.
A 1a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-83.505 de 30/08/2016, julgou
improcedente a impugnação apresentada. A decisão fundamentou-se no princípio da verdade
material e na análise da realidade fática, concluindo que a estrutura societária objetivava
dissimular a verdadeira natureza dos honorários profissionais pagos, conferindo tratamento de
lucros isentos a rendimentos do trabalho. A julgadora reproduziu extensamente as razões de
decidir do Acórdão no 12-83.002 da mesma Turma, proferido em 08/07/2016 no processo contra a
AMEHGRA quanto à falta de retenção de IRRF.
O acórdão consignou que não bastava a análise dos elementos formais da relação
jurídica, sendo necessário visualizar a realidade fática envolvida na execução dos serviços.
Concluiu que a licitude alegada não encontrava lastro no ideal que rege os negócios societários,
qual seja, a união de forças com participação efetiva de todos os sócios na direção do
empreendimento, pondo em xeque a própria noção de affectio societatis. Ressaltou a reduzida
participação dos profissionais no capital social e o fato de serem estes mesmos profissionais que
mantinham o negócio ativo pela prestação pessoal de serviços. Destacou que os valores
percebidos em pagamentos mensais e em função dos serviços prestados evidenciavam tratar-se
de remunerações ao trabalho executado e não de retribuição a sócios por participação social.
A decisão afastou a alegação de aplicação indevida da interpretação econômica,
esclarecendo que houve subsunção do fato tributário à hipótese legal de tributação sem violação
ao princípio da livre iniciativa. Quanto à multa de ofício, considerou que, instaurado o
procedimento, o crédito tributário somente poderia ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício, cabendo à Administração o cumprimento da lei no sentido de aplicar a penalidade sobre
o imposto apurado.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
4
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem à verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de
Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar
sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
Inconformado, o contribuinte interpôs tempestivamente o presente recurso
voluntário em 14/10/2016, requerendo a integral reforma do acórdão recorrido. O recorrente
reitera os argumentos da impugnação, sustentando que a decisão deixou de considerar a
realidade contextualizada dos fatos e negou vigência ao art. 129 da Lei no 11.196/2005.
O recurso dedica extensa argumentação à contextualização do setor de saúde no
Brasil, invocando o direito constitucional à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e
dispositivos da Lei no 8.080/90. Argumenta que a AMEHGRA atuava em sintonia com os objetivos
sociais e tinha reconhecida atuação empresarial, conforme atestado pela própria fiscalização.
Destaca que a sócia ostensiva praticava atividades inerentes à prestação de serviços na área da
saúde, como emissão de faturas, cobrança, recebimento de pagamentos e responsabilidade sobre
os encargos tributários e previdenciários incidentes sobre as receitas auferidas.
O recorrente sustenta que o art. 1.007 do Código Civil expressamente autoriza que
os sócios contribuam com serviços e que a distribuição de resultados seja diversa da proporção
das cotas, desde que assim estipulado no contrato social. Alega que a fiscalização aplicou
indevidamente a teoria da interpretação econômica do direito tributário, incompatível com o
ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que, embora a intenção não fosse fazer planejamento
tributário, a adoção de pessoa jurídica acarreta benefício fiscal legalmente estabelecido e
garantido pela Constituição Federal, decorrente do princípio da liberdade de contratar e da
autonomia privada inerente ao Estado Democrático de Direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
5
Conheço do recurso voluntário, por tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à natureza jurídica dos valores recebidos pelo contribuinte
da AMEHGRA Saúde Sociedade Simples Ltda durante os anos-calendário de 2009 a 2012,
questionando-se se tais valores caracterizam lucros e dividendos isentos ou rendimentos
tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício.
O exame dos elementos probatórios demonstra que a estrutura formalmente
constituída como Sociedade em Conta de Participação não possui substância econômica
compatível com essa natureza jurídica, configurando os pagamentos efetivamente remuneração
pelos serviços profissionais individualmente prestados.
O direito tributário brasileiro consagra o princípio da verdade material, segundo o
qual a qualificação jurídica dos fatos para fins de incidência tributária deve ater-se à realidade
econômica subjacente e não meramente às formas jurídicas adotadas. O art. 142 do Código
Tributário Nacional estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, procedimento que visa verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo
e propor a penalidade cabível.
Não se trata, conforme argumentado, de aplicação da teoria da interpretação
econômica. O que se verifica é a correta aplicação do princípio da verdade material mediante
análise criteriosa dos elementos fáticos que demonstram a natureza efetiva dos rendimentos.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou mediante elementos objetivos que os
valores pagos correspondiam à remuneração pelos serviços profissionais individualmente
prestados e não à participação nos resultados de empreendimento societário.
A Sociedade em Conta de Participação encontra-se disciplinada nos arts. 991 a 996
do Código Civil. Trata-se de forma societária não personificada, caracterizada pela existência de
dois tipos de sócios. O sócio ostensivo atua em nome próprio e sob sua exclusiva responsabilidade
perante terceiros, enquanto os sócios participantes contribuem com recursos e participam dos
resultados sem intervirem nas relações externas.
O art. 991 do Código Civil estabelece que a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. O parágrafo único do
art. 993 expressamente veda aos sócios participantes tomarem parte nas relações do sócio
ostensivo com terceiros, sob pena de responderem solidariamente pelas obrigações em que
intervirem.
A ratio dessa vedação reside na própria natureza jurídica da SCP, que se caracteriza
como parceria de investimento na qual os sócios participantes confiam recursos ao sócio ostensivo
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
6
para que este, operando isoladamente, desenvolva atividade lucrativa. Os investidores participam
dos resultados sem assumir responsabilidades perante terceiros e sem atuar diretamente nas
operações que constituem o objeto social.
No caso concreto, a estrutura constituída não atende aos requisitos essenciais da
SCP. Os sócios participantes, incluindo o recorrente, não se limitavam a investir recursos e
aguardar distribuição de resultados, mas prestavam diretamente os serviços de saúde que
constituíam o objeto das atividades da AMEHGRA.
A fiscalização demonstrou que cada profissional atendia individualmente seus
pacientes, realizava procedimentos e recebia valores calculados mensalmente em proporção
direta aos serviços prestados. Essa atuação contradiz frontalmente o parágrafo único do art. 993
do Código Civil, pois os supostos sócios participantes efetivamente tomavam parte nas relações
com terceiros ao prestarem pessoalmente os serviços médicos.
O argumento de que o art. 1.007 do Código Civil autoriza contribuição em serviços
não afasta a descaracterização. O dispositivo efetivamente prevê que o contrato social pode
prever participação diversa quando algum sócio contribuir apenas com serviços. A previsão legal,
todavia, pressupõe que tais serviços sejam prestados à própria sociedade para viabilizar suas
atividades, e não diretamente aos clientes finais em substituição à atuação societária.
Na hipótese dos autos, os médicos não prestavam serviços à AMEHGRA ou à SCP,
mas sim aos pacientes e hospitais contratantes, recebendo remuneração proporcional a esses
atendimentos individuais. A AMEHGRA limitava-se a intermediar contratos, emitir faturas, efetuar
cobranças e realizar repasses após as deduções estabelecidas. Essa sistemática não configura
sociedade com contribuição em serviços, mas típica prestação de serviços autônomos com
intermediação administrativa.
Diversos elementos objetivos demonstram que os valores recebidos caracterizam
remuneração pelos serviços profissionais e não participação nos lucros societários.
Primeiro, o investimento inicial de cada profissional limitava-se a R$ 350,00, valor
manifestamente incompatível com a noção de aporte de capital para investimento. A
desproporção entre o suposto capital investido e os valores mensalmente recebidos evidencia que
os pagamentos não guardavam correlação com a participação societária.
Segundo, os pagamentos eram mensais e calculados individualmente mediante
aplicação de percentuais sobre a receita bruta gerada pelos atendimentos de cada um. Da receita
individual eram retidos entre 16,76% e 17,01% a título de tributos e 5% de taxa administrativa,
sendo repassado o valor líquido. Essa sistemática demonstra que os valores correspondiam à
remuneração pelos serviços efetivamente prestados, deduzidos custos e tributos.
Terceiro, os pagamentos independiam da apuração de lucros societários. A
distribuição de lucros pressupõe apuração de resultado positivo mediante confronto de receitas e
despesas em determinado período. Os profissionais recebiam mensalmente valores proporcionais
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
7
aos atendimentos independentemente de a suposta sociedade ter apurado lucro, prejuízo ou
resultado nulo. Essa forma de remuneração é típica de prestação de serviços.
Quarto, profissionais que não realizavam atendimentos em determinado período
não recebiam valores, ainda que mantivessem formalmente a condição de sócios participantes.
Essa circunstância demonstra que a percepção estava condicionada à efetiva prestação de serviços
e não à participação societária. Em sociedade regular, os sócios participam dos resultados
independentemente de terem executado atividades no período.
Quinto, a entrada de novos membros mediante ficha cadastral e as condições para
permanência vinculadas a atributos pessoais e profissionais evidenciam recrutamento de
profissionais autônomos. As exigências da cláusula 24a do contrato, tais como ser médico inscrito
no CREMERS, observar ética médica, exercer atividade em determinado hospital e não ser vetado
por outros membros, são típicas de credenciamento profissional e não de admissão de sócios
investidores.
Sexto, a análise da contabilidade da AMEHGRA revelou que os pagamentos foram
registrados a débito de conta de resultado denominada “Repasses de Convênios”, com históricos
referenciando “pagamento de repasse”. Esse tratamento contábil evidencia que a própria
entidade reconhecia a natureza de despesa e não de distribuição de lucros, que deveria ser
registrada mediante débito em conta patrimonial de lucros acumulados e não em conta de
resultado.
A conjugação desses elementos demonstra inequivocamente que os valores
correspondiam à remuneração pelos serviços médicos individualmente prestados. A denominação
contratual como “lucros distribuídos” não altera a natureza jurídica efetiva, pois no direito
tributário o conteúdo prevalece sobre a forma.
A estrutura constituída viola dispositivos fundamentais do Código Civil. O art. 1.008
estabelece que é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e
perdas. A sistemática adotada implicava que sócios que não prestassem serviços em determinado
período não receberiam valores, excluindo-os efetivamente da participação nos resultados. Essa
exclusão torna nula a estipulação contratual nos termos do referido dispositivo.
O parágrafo 4o da cláusula 4a do instrumento contratual previa que a retirada de
lucros seria desvinculada do capital social, permitindo que sócios não recebessem participação
caso não tivessem prestado serviços. Tal previsão contraria frontalmente o art. 1.008 do Código
Civil, pois o direito de participar dos lucros e perdas constitui elemento essencial do contrato de
sociedade, não podendo ser condicionado a circunstâncias alheias aos resultados do
empreendimento comum.
Verifica-se ausência de affectio societatis entre os profissionais. A affectio societatis
constitui elemento caracterizador essencial de qualquer sociedade, consistindo na vontade dos
sócios de se unirem para consecução de objetivo comum mediante contribuição recíproca e
compartilhamento de riscos. Cada médico atuava individualmente em seu consultório, prestando
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
8
serviços em nome próprio sem qualquer integração efetiva com os demais profissionais
supostamente associados.
A circunstância de diversos profissionais utilizarem os serviços administrativos da
AMEHGRA não caracteriza affectio societatis nem configura empreendimento comum. Verifica-se
simples credenciamento de profissionais autônomos junto a entidade que intermedia contratos,
presta serviços administrativos de faturamento e cobrança, e efetua repasses após as deduções
estabelecidas. Essa relação não possui natureza societária, mas de prestação de serviços com
intermediação.
O recurso dedica extensa argumentação à contextualização do setor de saúde no
Brasil e aos direitos constitucionais relacionados, invocando o art. 196 da Constituição Federal e a
Lei 8.080/90. Essa contextualização não guarda pertinência com a questão posta. A controvérsia
não diz respeito ao direito à saúde ou à organização do sistema de saúde brasileiro, mas à
natureza jurídica dos rendimentos auferidos para fins de incidência do imposto de renda.
O argumento de que a AMEHGRA agia em sintonia com objetivos sociais e tinha
reconhecida atuação empresarial não afasta a autuação. A fiscalização efetivamente reconheceu
que a AMEHGRA desenvolvia atividades empresariais regulares, praticando atos como emissão de
faturas, cobrança e recolhimento de tributos. Esse reconhecimento, todavia, não valida a
qualificação dos pagamentos como distribuição de lucros, pois a análise demonstrou que
correspondiam à remuneração pelos serviços individualmente prestados.
Por fim, o argumento de que a adoção de pessoa jurídica acarreta benefício fiscal
garantido pelo princípio da liberdade de contratar merece contextualização. A liberdade de
contratar e a autonomia privada efetivamente constituem princípios fundamentais do
ordenamento jurídico. Todavia, tais princípios não autorizam a utilização de formas jurídicas para
dissimular a natureza efetiva de negócios realizados com finalidade de reduzir a carga tributária
mediante descaracterização artificial dos fatos geradores, vide ADI no 2.446.
Ou seja, há uma distinção entre planejamento tributário legítimo da simulação e da
fraude. O planejamento tributário pressupõe que as formas jurídicas adotadas reflitam
efetivamente a realidade econômica pretendida e não meramente sirvam para mascarar situações
que gerariam incidência tributária. A estrutura constituída não reflete genuína sociedade, mas
prestação de serviços autônomos artificialmente caracterizada como distribuição de lucros.
Reforçando todo o exposto, ressalta-se que a jurisprudência envolvendo médicos e
a empresa AMEHGRA é vasta nesse Eg. Conselho:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA.
POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros
pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se na verdade em
remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
9
a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua
natureza tributável.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo
o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA.
HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o
evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente
comprovada, requisito indispensável para qualificação. Para que possa ser
aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos
conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do
fato gerador do imposto de renda. Hipótese em que se o contribuinte não traz aos
autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do
montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justifica está a
aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à
exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da
legislação. A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
(Processo no 11065.724095/2014-26, Acórdão no 2001-007.866, julgado em
29/07/2025)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.465 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724052/2014-41
10

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem à verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de
Renda.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício, cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar
sobre o imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
(Processo no 11065.724066/2014-64, Acórdão no 2102-003.825, julgado em
25/08/2025)

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem à verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de
Renda.
(Processo no 11065.724079/2014-33, Acórdão no 2001-007.886, julgado em
29/07/2025)
A multa de ofício de 75% aplicada encontra respaldo legal no art. 44, I, da Lei
9.430/96, que estabelece essa penalidade nos casos de lançamento de ofício.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 642
DF CARF MF
Original